Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739762-15.2020.8.07.0000 Agravante(s) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Agravado(s) ABDIAS SABINO PEREIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (Id 68633137 do processo de referência) que, na ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, determinou a inversão do ônus da prova, fazendo-o com fundamento no art. 373, § 1o do CPC, e atribuiu à agravante, com exclusividade, o ônus de arcar com a produção de perícia médica. Na decisão agravada, pontuou o magistrado que, com a entrada em vigor do novo CPC, o direito probatório recebeu novos contornos, de maneira que, como regra geral, com fundamento no art. 373, I e II do CPC, aplicável a distribuição estática do ônus da prova, sem prejuízo da possibilidade de inversão do mencionado encargo, com fulcro no §1o do referido dispositivo. Afirmou que o agravado é beneficiário da justiça gratuita e, na prática, as partes que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça encontram grande dificuldade na produção da prova pericial. Lembrou que em raríssimas oportunidades os médicos cadastrados no banco de peritos aceitam o encargo nos casos em que o responsável pelo pagamento tem a favor de si os benefícios da justiça gratuita. Citou julgados deste e. TJDFT e do c. STJ, que reconhecem o ônus como excessivo e de difícil cumprimento, e, seguindo o entendimento expressado nos julgados coligidos, inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à agravante o encargo de produzir a prova pericial. Os embargos de declaração opostos pela agravante/ré foram rejeitados (Id 70857915 do processo de referência). Inconformada, a parte ré, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento (Id 19539704). Em razões recursais (Id 19539704), inicia seu relato demonstrando o cabimento do recurso. Sustenta ser a perícia ônus do agravado, porque foi por ele requerida e, portanto, deve custeá-la integralmente. Alega não acarretar a inversão do ônus da prova a obrigação de suportar o pagamento dos honorários periciais, porque a obrigação de pagar despesas relacionadas com a produção da prova é regida pelo art. 95 do CPC e não sofre qualquer influência decorrente de eventual ônus da prova. Cita entendimento do c. STJ, conforme exposto no REsp 845.601/SP e no REsp 435.155/MG para embasar o pedido de reforma da decisão. Alega ser a Lei n. 6.194/1974 clara ao dispor a obrigação de o beneficiário demonstrar a invalidez decorrente de acidente de trânsito. Aduz competir ao autor comprovar os fatos constitutivos de direito alegado, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor. Menciona haver o agravado proposto a demanda sem documentação comprobatória e ainda conseguiu decisão viabilizadora da produção de documento indispensável ao deslinde da demanda, contudo não às expensas dele, mas da parte requerida. Ressalta ter o magistrado deferido a gratuidade ao agravado, contudo a isenção de honorários periciais não transfere à parte adversa o ônus do pagamento pela perícia. Brada não estarem satisfeitos os requisitos necessários á dinamização do ônus da prova, previstos no art. 373, § 1o, do CPC. Fala, ao final, estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Quanto à fumaça do bom direito, diz essa se verificar através da possibilidade processual de lhe ser imputado o ônus de produzir prova diabólica, principalmente quando não lhe cabe provar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor/agravado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No tocante ao perigo da demora, afirma estar consubstanciado no fato de que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, o juízo de origem determinará que ela efetue o pagamento integral dos honorários periciais. Por fim, com fundamento nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstaculizar o recolhimento dos honorários periciais para a realização da prova pericial que lhe foi imputada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para: (i) manter a distribuição ordinária do ônus da prova; (ii) reconhecer a inexistência dos requisitos necessários para inversão do ônus probatório; e (iii) ser aplicada a Portaria 101/2016 do TJDFT, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita. Preparo recolhido (Id 19539708). É o relato do necessário. Decido. De início, esclareço que a decisão de redistribuição dinâmica da imputação ao sujeito processual responsável por se desincumbir do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, é uma decisão imediatamente recorrível, na forma do art. 1.015, XI, do CPC[1]. Por isso, se mostra viável o processamento do agravo de instrumento manejado pela parte requerida. Cumpre, ainda inicialmente, consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Pois bem. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho, de plano, por evidenciados tais requisitos. Explico. O caso é alusivo à pretensão de recebimento de indenização por seguro DPVAT e, como se sabe, essa modalidade de seguro tem por objetivo auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito e, de acordo com o art. 3o da Lei n. 6.194/74, que trata do seguro, os danos pessoais cobertos pelo DPVAT abarcam a indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e as despesas de assistência médica e suplementares. Sustenta o agravado, na petição inicial, ter sido vítima de acidente de trânsito, o que lhe ocasionou invalidez permanente parcial no joelho esquerdo. Aduz, também, ter recebido administrativamente o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), contudo alega que o pagamento estaria incorreto, pois, no seu entender, faz jus a indenização de 100% (cem por cento) do valor da tabela constante na Lei n. 6.194/1974, de forma que pretende o reconhecimento de que lhe é devida a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Em via de regra, para provar tal condição, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual a produção da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II, do CPC, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, em situações excepcionais, permite-se a redistribuição dinâmica do ônus probatório, tal como disposta no art. 373, § 1o, do CPC, onde faculta-se ao juiz diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput (do art. 373 do CPC) ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, (...) atribuir o ônus da prova de modo diverso. Nos casos em que se aplica a redistribuição dinâmica, há evidente alteração na imputação subjetiva da incumbência de provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, o que não diz respeito à prova em si, mas ao sujeito processual que deverá produzi-la. No caso em exame, o magistrado fundamentou sua decisão de redistribuição do ônus na dificuldade que, na prática, os litigantes sob o pálio da gratuidade de justiça têm encontrado para produzir a prova pericial. Argumentou que, em raríssimas oportunidades, os médicos cadastrados no banco de peritos aceitam o encargo ao perceberem que o responsável pelo pagamento tem a favor de si os benefícios da justiça gratuita. Entendo, contudo, estar equivocado esse raciocínio, pois o simples fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça não constitui motivo válido para a redistribuição do ônus probatório, notadamente quando regulamentado, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, o pagamento e os valores dos honorários periciais no âmbito da justiça de primeiro e de segundo graus, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Apesar da dificuldade de agendamento de perícias no âmbito de primeiro grau, nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, não há elementos hábeis a se concluir pela impossibilidade de sua realização segundo a regra estática de distribuição do ônus prevista no art. 373, I e II, do CPC. Dessa maneira, a falta de recolhimento dos honorários do perito, como pontuado pelo magistrado na decisão agravada, poderá motivar o entendimento de ter havido desistência da prova atribuída à agravante, o que terá evidente reflexo no ônus processual de prova do fato constitutivo da pretensão do autor. Além do mais, aplicar a redistribuição dinâmica do ônus probatório, unicamente com espeque no fato da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça, sem sombra de dúvida esvaziaria o conteúdo da Portaria Conjunta 101/2016, privando-a de aplicabilidade e eficácia, o que não se pode admitir. A propósito do tema, este e. TJDFT já se deparou com o debate e houve por bem pontuar que (i) não cabe a inversão do ônus com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, unicamente, com base no fato da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça; (ii) o seguro DPVAT é derivado de uma obrigação estatal, sem contrato livremente pactuado entre as partes e não é alcançado pelo CDC; e (iii) sendo a parte beneficiária da gratuidade, o pagamento da perícia deverá ser custeado nos moldes da Portaria Conjunta 101/2016. Nesse sentido, colaciono a seguir arestos proferidos no âmbito desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CPC. DIFICULDADE OU INVIABILIDADE DA PARTE AUTORA PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DA PROVA PELO ESTADO. INCUMBÊNCIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARTIGO 98, § 1o, VI, DO CPC. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme entendimento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguro obrigatório DPVAT trata-se de uma obrigação imposta por lei, inexistindo qualquer acordo de vontade entre as partes, razão pela qual impossível se revela a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em ações que tenham por objeto o pagamento de tal seguro. 2. Inexistindo desequilíbrio entre os litigantes ou qualquer dificuldade ou inviabilidade da parte autora, requerente da prova pericial, em produzi-la, não se mostra razoável proceder à inversão do ônus da prova, devendo incidir a regra geral contida no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte autora responsável pela produção da prova beneficiária da justiça gratuita, e não se mostrando possível impor-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1173093, 07006585020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DEVER DE ARCAR COM CUSTAS PERICIAIS. REGRAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A adesão ao seguro obrigatório é compulsória, decorre de imposição legal. A seguradora é responsável pelo pagamento da indenização securitária quando verificados os requisitos estipulados em lei; não se enquadra como fornecedora de produto ou serviço, sendo descabido falar-se em destinatário final na obrigação em questão. 2. Configurando-se inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada em razão do seguro DPVAT, inadequada a inversão do ônus da prova baseada no mencionado diploma legal. 3. As regras do ônus da prova não se confundem com seu custeio. A inversão do ônus da prova se limita a dispensar o autor de provar o fato constitutivo de seu direito, transferindo ao réu o ônus de provar o contrário. A inversão do ônus probatório não tem, em princípio, o condão de imputar ao réu o encargo de prover as despesas da produção da prova pericial requerida, sob pena de ofensa ao princípio segundo o qual ninguém pode ser compelido a produzir prova contra si mesmo. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1124819, 07096295820188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Sobre a perícia, verifico ter sido o autor/agravado quem postulou sua produção (Id 19539706, p. 9). A agravante, por sua vez, requereu a realização de perícia médica pelo Instituto Médico Legal (Id 19539706, p. 144) e assim se manifestou: caso se verifique a necessidade de prova pericial e, na improvável hipótese de indeferimento de ofício ao IML, cumpre informar que a parte autora requereu, expressamente, a produção de prova pericial, razão pela qual deve arcar com os honorários periciais eventualmente fixados por Vossa Excelência, nos termos do artigo 95 do CPC. Depreende-se dos autos que a parte Autora faz jus à justiça gratuita, mas a isenção do pagamento de honorários periciais, conferida pela Lei no 1.060/50, não transfere à parte adversa o ônus referente ao seu pagamento (Id 62286001, p. 20 do processo de referência). Em paralelo, ressalto que a inversão do ônus da prova é até mesmo inviável, porque somente o autor/agravado é capaz de a produzir, mediante submissão ao exame pericial a ser oportunamente realizado. Por isso, ao se inverter o ônus da prova, se o agravado não comparecer a perícia, haverá evidente prejuízo à seguradora, tendo em vista a possibilidade de suportar o ônus decorrente de sua não realização, sem haver dado causa. Nessa ordem de ideias, em razão de somente o agravado haver requerido a realização de perícia judicial e não se tratar de prova de impossível ou excessiva dificuldade de realização, muito menos ser possível de melhor obtenção pela agravante, a distribuição estática do ônus processual se mostra adequada par o caso vertente. Por isso, o autor/agravado deve ser responsável pelo pagamento. A esse respeito, dispõe o art. 95, caput, do CPC: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Como o autor/agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita, deverão ser observadas as seguintes disposições do mesmo artigo: Art. 95. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o . No que atine à aplicabilidade do art. 95, § 3o, do CPC aos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, segue o julgado abaixo, igualmente proferido no âmbito deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR. BENEFICIÁRIO. GRATUIDADE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. 1. Hipótese de pretensão ao pagamento de indenização alusivo ao seguro DPVAT. 1.1. Na fase saneadora, houve a determinação da inversão do ônus da prova, tenso sido atribuída à seguradora ré a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. 2. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito. Nas hipóteses em que a parte que requer a perícia é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser aplicada a regra contida no art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Aliás, a inversão do ônus da prova não se justifica apenas diante da impossibilidade financeira da parte que requereu a produção de prova pericial. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1162979, 07199869720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Entendo, portanto, ser possível ao agravado como autor a produção da prova pericial, notadamente por depender de comportamento dele a realização da perícia médica e não vislumbro situação justificadora da distribuição dinâmica do ônus probatório, para imputar à agravante, como parte requerida na demanda indenizatória, o ônus processual de provar o fato constitutivo da pretensão autoral. Verifico também ensejar a ausência de pagamento dos honorários periciais pela agravante/requerida possível compreensão de ter ocorrido a desistência da prova, caso mantido o ônus dinâmico. Se há norma possibilitadora da obtenção da prova segundo a regra ordinária de distribuição do ônus probatório pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme a Portaria Conjunta n. 101/2016, e se a prova só pode ser realizada pelo próprio autor mediante seu comparecimento à perícia, tenho que a decisão agravada igualmente incidiu na vedação do art. 373, § 2o, do CPC, pois a decisão prevista no § 1o (...) não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A respeito dessa vedação estampada no art. 373, § 2o, do CPC, os juristas Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira assim esclarecem: A redistribuição judicial do ônus da prova não é permitida se implicar prova diabólica para a parte que agora passa a ter o ônus (art. 373, §2°, CPC). Trata-se de um pressuposto negativo para a sua aplicação prática. Exatamente porque a existência de prova diabólica é muita vez o seu principal fundamento, a redistribuição judicial do ônus da prova não pode implicar uma situação que torne impossível ou excessivamente oneroso à parte arcar com o encargo que acabou de receber.[5] Por conseguinte, entendo estar evidenciada, em análise perfunctória da matéria, a probabilidade do direito invocado, porque o ônus probatório do fato constitutivo da pretensão autoral deve recair sobre o agravado como parte autora na demanda e o pagamento dos honorários periciais, como ele é beneficiário pela gratuidade de justiça, será suportado pelo próprio Tribunal de Justiça com recursos orçamentários próprios, segundo a Portaria Conjunta n. 101/2016. Em relação ao segundo requisito, verifico, no caso, estar ele imbricado com a plausibilidade do direito, pelo que, demonstrado aquele, é inerente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso seja determinada a realização de perícia e o agravado não compareça ao exame ou, mesmo, o agravante não efetue o pagamento dos honorários, haverá evidente reflexo no ônus processual da prova do fato constitutivo da pretensão do agravado, em prejuízo da recorrente, embora ela não tenha ordinariamente tal ônus processual e não se vislumbre a possiblidade de distribuição dinâmica no caso vertente. Dessa forma, verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva dos agravados, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. 11a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. pp. 128/129.